Tribunal: TJDFT
Processo: 0708132-50.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE CAMINHÃO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA EM FAVOR DA UNIÃO. BEM UTILIZADO EM PRÁTICAS ILÍCITAS. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE RENDA LÍCITA COMPATÍVEL COM A AQUISIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Apelação criminal interposta em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição de caminhão guincho utilizado pelo Recorrente na participação de organização criminosa.

2. Em conformidade com artigo 91-A do Código Penal, para os crimes punidos com pena superior a 6 anos de reclusão, como no caso dos autos, pode ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, de bens que, na posse do condenado, tenham valor superior àquele que adquiria com sua renda lícita, mesmo aqueles transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal.

3. Comprovado o estreito envolvimento do Apelante com a organização criminosa, utilizando um caminhão guincho, desde pelo menos o ano 2009 até 2019, quando teve o veículo apreendido, e ausente a comprovação de aquisição por atividade lícita, correta a decisão de perdimento do bem.

4. Recurso conhecido e não provido.